Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por FABIO LIMA DA LUZ contra a sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, sobretudo o pedido para limitar os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco apelado – efetuados tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente – ao patamar de 30% do seu salário líquido. Em breve síntese, aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, alega que a verossimilhança do direito ou a sua probabilidade esta materializada em todo arcabouço fático probatório que elencou na exordial, e, no tocante ao perigo de dano, caso não seja concedida a tutela recursal, afirma que situação de insolvência do apelante se agravará ainda mais. Assevera, ainda, que a medida pretendida é plenamente reversível. Requer, assim, que seja deferida a tutela antecipada recursal a fim de determinar ao banco-apelado que limite os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, bem como pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que não há óbice que se conheça de novo pedido de tutela de urgência (antecipatória) formulado pela parte, agora em sede recursal, haja vista o disposto no artigo 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. É o que se passa fazer. Neste momento preliminar, sem mais profunda análise do decidido na v. sentença, que será objeto do mérito do apelo interposto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Isto porque se delineia a probabilidade do direito vindicado de que os descontos efetuados diretamente na remuneração da requerente somados aos descontos em conta corrente sejam limitados a 30% (trinta por cento) do seu salário, abatidos os descontos obrigatórios, porquanto, do contrário seria razoável supor o prejuízo para o sustento próprio e da família, com o comprometimento de grande parte da renda da autora-apelante. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento. No entanto o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, sob o princípio da dignidade humana. Ilustra o entendimento o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgamento 13/10/2015, DJe 18/11/2015). De outro lado, incidem os descontos sobre o salário, portanto verba alimentar, diante do que é patente o risco de dano, razão pela qual deve ser deferida a antecipação da tutela recursal ora pleiteada. Conclusão Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor-apelante os descontos dos empréstimos (consignados e com autorização para desconto em conta corrente), subtraídos os abatimentos compulsórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator